Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO PARTICULAR. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. O credor pode optar por realizar a alienação do bem penhorado por iniciativa particular, conforme dispõem os arts. 879, inciso I, e 880, § 3, todos do CPC.
2. Não há óbice na concessão de mais prazo para buscar a venda do bem mediante iniciativa particular, conforme postulado pelo credor, uma vez que não se trata de prazo peremptório. Além disso, referida medida visa a efetividade da execução e a satisfação do crédito, não se justificando a remessa dos autos ao arquivo provisório, diante da existência de bem penhorável e apto para satisfação da dívida.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em consonância com o disposto no art. 880, § 3o, do CPC, editou o Provimento Judicial n.o 48, de 27/03/2020 do TJDFT, autorizando a prorrogação do prazo para a alienação por iniciativa particular, o que respalda o pedido de dilação de prazo formulado pelo credor.
4. Recuso conhecido e provido.